Tribunal: TJMT
Processo: 0010740-35.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010740-35.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRELLE APARECIDA PINHEIRO - CPF: 023.598.411-65 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MIRELLE APARECIDA PINHEIRO - CPF: 023.598.411-65 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL DE DÉBITOS, REEMBOLSO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – DANO MATERIAL – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – LIQUIDAÇÃO PARCIAL COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO –
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO
.

A apreensão indevida de veículo baseada em contrato de financiamento de alienação fiduciária fraudado, comporta reparação de indenização por danos morais, principalmente porque a autora ficou privada do uso do veículo de sua propriedade por 6 (seis) meses, causando transtorno, angústia e agravamento do estado psicológico devidamente comprovado.

O valor liquidado referente a este financiamento deverá ser restituído de forma simples, uma vez que não comprovada à má-fé da demandada.

O termo inicial dos juros de mora ocorre a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), tanto no que diz respeito ao dano moral quanto ao dano material, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010740-35.2017.8.11.0003

APELANTES:

BANCO BRADESCO S.A. e MIRELLE APARECIDA PINHEIRO

APELADO:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
(requerida)

e por
MIRELLE APARECIDA PINHEIRO
(requerente) contra sentença proferida pelo
Dr. Luiz Antonio Sari
, da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis-MT, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual de Débitos Pedido de Reembolso de Valores, Indenização por Danos Morais
,
que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar nulo o contrato de financiamento de bens; condenar o requerido no pagamento da importância de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros e correção monetária a contar do arbitramento; e determinar a restituição da importância de R$ 10.039,65 (dez mil, trinta e nove reais, sessenta e cinco centavos), valor que deverá ser corrigido com juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária ‘INPC’ a partir do desembolso.

Ao final, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, ratificando os termos da decisão que determinou a restituição do veículo apreendido nos autos da ação de busca e apreensão; e, por consequência, julgou e declarou extinta a Ação de Busca e Apreensão n° 4382-88.2016, em apenso, pela perda do objeto, condenando o autor no pagamento do ônus de sucumbência.

O banco apelante, em suas razões recursais impugna o valor da indenização fixada a título de danos morais, asseverando que o magistrado ao arbitrá-la não pode se basear exclusivamente na punição do recorrente. Ainda, pugna para que os juros de mora ocorram a partir da sentença condenatória.

Quanto ao dano material, aduz que a mera cobrança não enseja reparação de dano, ressaltando que a autora não trouxe aos autos qualquer comprovante de pagamento das parcelas do financiamento realizado por ela.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 91617514 - Pág. 2 a 10).

A autora recorre, adesivamente, requerendo a majoração do dano moral, a restituição em dobro dos danos materiais e ainda, que os juros e correção monetária ocorram a partir do evento danoso (id. 91617518).

As contrarrazões da autora foram devidamente ofertadas, alegando que “
as

parcelas pagas foram descontadas em conta, sem sequer o consentimento da mesma, uma vez que o contrato restou comprovadamente nulo por fraude, ou seja, todo o valor auferido no período de 14/01/2013 a 14/03/2014 fora indevido, caracterizando locupletamento ilícito
” (sic).

Quanto ao dano moral, aduz que “
teve seu quadro clínico depressivo agravado em decorrência de todo o abalo moral que sofrera, sendo atingida por todo o reflexo que esta doença traz consigo, perdendo literalmente a vontade de viver em meio a tanto vexame e sofrimento
” (sic). Sustenta que o veículo foi apreendido mediante usa da força de policiais armados, na presença de seus filhos e vizinhos, sendo que o veículo somente foi restituído por decisão judicial, após 6 (seis) meses da sua apreensão. Invocado referidos argumentos, requer o desprovimento do recurso (Id. 91617516)

Nas contrarrazões da demandada, esta menciona que a indenização não deve ser majorada, pois “
não pode ser fonte de enriquecimento, tendo em vista que possui caráter compensatório e, simultaneamente, em nosso sistema, caráter punitivo, devendo ser estimada de modo prudente, com a necessária sensibilidade para a extensão do dano causado e não podendo constituir uma premiação ao lesado
” (sic).

No tocante ao dano material, diz não ser cabível a restituição em dobro, por não restar evidenciada a má-fé na cobrança, devendo, portanto, ser mantido o
decisum
(id. 91617524).

O preparo foi recolhido pelo demandado (Id. 91617514 - Pág. 12), sendo a autora isenta, por ser beneficiária da assistência judiciária (id. 92356975).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MIRELLE APARECIDA PINHEIRO
ajuizou a presente ação declaratória de nulidade contratual c/c reembolso de valores e indenização por danos morais em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, relatando que foi surpreendida com a apreensão de veículo de placa NPK-3612 de sua propriedade, em decorrência do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão nº 4382-88.2016.811.0003 (Código: 824395), em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis em seu desfavor, todavia, nunca firmou contrato de alienação fiduciária com a empresa demanda.

Informou que o contrato de financiamento foi fraudado, pois, assinado por terceiro sem qualquer tipo de poderes para representar a autora, razão pela qual postulou o ressarcimento em dobro dos valores que foram descontados, quais sejam R$ 10.039,65 (dez mil, trinta e nove reais, sessenta e cinco centavos), além de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão dos transtornos que sofreu com a apreensão indevida de seu veículo, mediante uso de força policial, além da negativação do nome, cujas situações agravaram seu estado de saúde psicológico.

Aponta que perdeu seu marido no ano de 2011, e que após a concretização do inventário e partilha de bens a propriedade do veículo Fiat/Uno Sporting 1.4, ano 2011/2012, Placa NPK3612, passou a ser seu.

Ressaltou que no ano de 2013 foi vítima de diversos golpes, uma vez que seu nome foi protestado pela emissão de diversos cheques desconhecidos, sendo surpreendida com a apreensão do veículo, que ocorreu em 01/09/2017 (id. 91617512 - Pág. 53).

Pois bem. É incontroversa a fraude na execução do contrato de financiamento, uma vez que demonstrado por meio de perícia técnica que as assinaturas lançadas no documento não eram de punho da autora (id. 91617513 - Pág. 21 a 51), tanto que o banco apelante sequer se insurge quanto esse tocante, de modo que a análise dos recursos cinge-se aos danos causados.

Sob esse prisma, denota-se que o veículo foi apreendido indevidamente, sendo que a autora restou privada de seu uso por 06 (seis) meses e, aliado a isso, tem-se que o automóvel foi retirado abruptamente por meio de força policial, na presença dos filhos e vizinhos, fato que agravou o quadro depressivo da autora, conforme consta do parecer psicológico anexo (id. 91617512 - Pág. 56).

É verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, considerando as circunstâncias do fato e por tratar-se de dano moral puro, entendo que o montante fixado em
R$10.000,00
(dez mil reais) deve ser mantido, eis que em consonância com os parâmetros utilizados por esta Corte de Justiça.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA -
APREENSÃO IRREGULAR DE VEÍCULO
- SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL POR OUTRO VEÍCULO - SITUAÇÃO RECONHECIDA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -
CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - DANOS MATERIAIS - PINTURA E REVITALIZAÇÃO DO VEÍCULO - COMPROVADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO ADESIVO DO BANCO - CÓPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA DO ADVOGADO QUE SUBSCREVE O RECURSO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - AGRG NO ARESP 684.308/SC - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. Restou caracterizado o ajuizamento irregular de Ação de Busca e Apreensão, em que foi apreendido indevidamente veículo que já havia sido substituído como garantia contratual, situação confirmada pela própria instituição financeira e que extrapola os limites do mero aborrecimento.
Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. No caso, a condenação comporta redução, em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige. Se os documentos trazidos ao processo comprovam as despesas realizadas, em razão da conduta indevida do requerido, é de se manter a condenação por danos materiais. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que “Não se conhece de recurso em que é apresentada somente cópia reprográfica sem autenticação ou assinatura original do advogado” (AgRg no AREsp 684.308/SC). (TJ-MT - AC: 00134547320148110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR – PRESTAÇÕES ADIMPLIDAS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CREDOR –
DANO MORAL IN RE IPSA
– DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRECEDENTE DO STJ – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a efetiva quitação de dívida e a interposição equivocada de Ação de Busca e Apreensão, deve a Instituição Financeira arcar com os danos morais suportados pelo cliente, em decorrência da ilicitude dos procedimentos por ela adotados.
A

irregular expropriação do automóvel do consumidor gera o dever de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que os geraram
. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza”. (TJ-MT - APL: 00029922020128110037 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/11/2017)

Quanto ao
dano material
, a requerente almeja que o ressarcimento ocorra em dobro, na forma do art. 42 do CPC, enquanto a requerida defende que não é devido, haja vista que a ausência de qualquer comprovante de pagamento das parcelas do financiamento realizado por ela.

Importante salientar que a ocorrência de fraudes ou delitos contra instituições financeiras, que resultem em danos a terceiros ou a correntistas, não afasta a responsabilidade civil da instituição bancária, na medida em que faz parte do próprio risco do empreendimento, caracterizando fortuito interno.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros.

Quanto à devolução do respetivo valor descontado, a jurisprudência desta Corte, assim como do STJ, é pacífica no sentido de que para que a repetição do indébito seja restituída em dobro, necessário se faz a demonstração da má-fé do credor, confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE NO CASO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR
. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do demandante. Precedentes
. 2.
No caso, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou demonstrada a má-fé da parte demandante apta a exigir a devolução em dobro do valor cobrado, concluindo pela repetição do indébito na forma simples
. A alteração desse entendimento importa, necessariamente, o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, de modo que o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1574656/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020)

No caso em análise, não se vislumbra a má-fé por parte da apelante, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PLANO DE TELEFONIA
– FATURA EM VALOR SUPERIOR AO PLANO ADQUIRIDO – COBRANÇA INDEVIDA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ALÉM DO LIMITE CONTRATADO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– CONDENAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS MOLDES DO ART. 85, §8º, DO CPC – CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A cobrança de valor mensal acima do preço do plano de telefonia contratado exige comprovação da efetiva utilização do serviço, não comprovado que a utilização do serviço extrapolou os limites contratados,

cabível a repetição do indébito de forma simples.
2. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, sendo que, presentes quaisquer das hipóteses do §8º do art. 85, do CPC, o valor da verba honorária deve ser definido segundo apreciação equitativa do julgador. (N.U 0054900-36.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

Por outro lado, a autora sustenta que “
as parcelas pagas foram descontadas em conta, sem sequer o consentimento da mesma, uma vez que o contrato restou comprovadamente nulo por fraude, ou seja, todo o valor auferido no período de 14/01/2013 a 14/03/2014 fora indevido, caracterizando locupletamento ilícito
” (sic), de modo que, em que pese não apresentar comprovante de pagamento de cada parcela, constata-se do documento juntado pela própria instituição demandada, qual seja, o o extrato do financiamento, que as parcelas vencidas entre 14/01/2013 a 14/03/2014 foram sim liquidadas por ela (id. 91617512 - Pág. 51), razão pela qual o valor deve ser restituído de forma simples, como asseverado pelo magistrado singular.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, observa-se que o magistrado de primeiro grau determinou no que diz respeito ao
dano moral
sua incidência tanto dos juros de mora quanto a correção monetária a contar do arbitramento e o
dano material
corrigido com juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária ‘INPC’ a partir do desembolso.

Todavia, em caso de responsabilidade extracontratual, para o caso do
dano moral
, tem-se que a
correção monetária
deve ocorrer a partir do
arbitramento
(Súmula 362, do STJ) e os
juros de mora
desde o
evento danoso
(Súmula 54 do STJ) e do
dano material
, a correção monetária deverá incidir desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e
juros de mora
desde o
evento danoso
(Súmula 54 do STJ).

À proposito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DÍVIDA INEXISTENTE
– DANO MORAL IN RE IPSA –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ
– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
.” (Súmula nº 54 do STJ) "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (Súmula 362 do STJ)" (N.U 1022362-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerente, para reconhecer o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), tanto no que diz respeito ao dano moral quanto ao dano material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022